Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU.
Em 24/7/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDocs. 473 e 476).
A Procuradoria-Geral da República informou que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos (eDoc. 448).
A Defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, assistido pela DPU, pede a “juntada de comprovantes de aquisição dos bilhetes de passagem feita pelo acusado, para viagem a Brasília programada para o dia 01/05/2023, bem como dos comprovantes de reembolso dos bilhetes, ante o cancelamento da viagem” (eDocs. 478-482).
A Defesa de ANGELO MARTINS DENICOLI não requereu diligências complementares. Por outro lado, pediu a “revogação das medidas cautelares impostas no início do feito, porquanto não mais subsistem os motivos de outrora, ao menos em relação a pessoa do suplicante, considerando, inclusive, a prova produzida nos autos” (eDoc. 452).
A Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUES, “no que diz respeito ao uso do First Mile, ferramenta utilizada para obter a geolocalização de indivíduos”, solicita “a expedição de ofício à Agência Brasileira de Inteligência para que: 1) esclareça o período de uso da ferramenta First Mile por GIANCARLO GOMES RODRIGUES; 2) forneça o nome de usuário utilizado por GIANCARLO para uso da ferramenta First Mile; 3) encaminhe relação contendo a quantidade e os números de telefones pesquisados por GIANCARLO, com as respectivas datas de busca, dentro da ferramenta First Mile; 4) apresente e nomeie qualquer(is) outra(s) ferramenta(s) utilizada(s) por GIANCARLO enquanto esteve cedido à ABIN”.
No tocante às atribuições funcionais do réu, requer seja expedido ofício para ABIN, “mais especificamente para a área de movimentação de pessoal, requerendo seja fornecida: 5) a ficha funcional de GIANCARLO na Agência Brasileira de Inteligência; 6) a descrição das atividades típicas desempenhadas em cada um dos setores que GIANCARLO integrou, com destaque para o DOINT (Departamento de Operações de Inteligência) e o CIN (Centro de Inteligência)” (eDoc. 454).

A Defesa de REGINALDO VIEIRA DE ABREU não requereu diligências complementares (eDoc. 463).
As Defesas de CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GUILHERME MARQUES ALMEIDA e MARCELO ARAÚJO BORMEVET não se manifestaram, conforme certificado nos autos (eDoc. 477).

É o relatório. DECIDO.


1. REQUERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ABIN.


O atual estágio processual destina-se, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal e do artigo 10 da Lei 8.038/90, a oportunizar às partes, no prazo conjunto de 5 (cinco) dias, a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 1514 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 16/4/4024); AP 1515 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/9/2024); AP 1516 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/9/2024); AP 1517 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/4/2024); AP 1578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2333 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/3/2025); AP 2337 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 14/11/2024); AP 2405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 2519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2528(Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/05/2025); AP 2545 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025); AP 2550 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025); AP 2551 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2558 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2560 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025); AP 2572 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025).
O pedido de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, para “juntada de comprovantes de aquisição dos bilhetes de passagem feita pelo acusado, para viagem a Brasília programada para o dia 01/05/2023, bem como dos comprovantes de reembolso dos bilhetes, ante o cancelamento da viagem” (eDoc. 478-482), merece acolhimento, porquanto pertinente com o objeto da apuração realizada durante a fase de instrução.
Da mesma forma, o pedido formulado por GIANCARLO GOMES RODRIGUES tem pertinência com os fatos decorrentes da instrução processual, inclusive no que tange ao envolvimento do requerente nos fatos criminosos pelos quais foi denunciado, razão pela qual o requerimento de expedição de ofícios à ABIN deve ser deferido.


2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.


Não merece prosperar o pedido de revogação de medidas cautelares formulado por ANGELO MARTINS DENICOLI.
No âmbito da Pet 12.100/DF, em 26/1/2024, após representação da Polícia Federal, encampada pela Procuradoria-Geral da República, decretei medidas cautelares em face de ANGELO MARTINS DENICOLI.

Foram impostas ao réu medidas de “proibição de manter contato com os demais investigados, inclusive através de advogados” e “de proibição de se ausentar do país, com determinação de entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”. Na ocasião, fundamentei a necessidade das referidas cautelares pessoais em face do réu e de outros investigados nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares previstas deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
A medida cautelar diversa da prisão disposta no artigo 319, III, do CPP está justificada no caso, uma vez que, como ressalta a autoridade policial, para consecução da finalidade pretendida, os investigados utilizaram de ações coordenadas que exigiam prévio alinhamento de narrativas. Nesse sentido, a cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados é medida que se faz necessária para resguardar a investigação, evitando-se a combinação de versões, além de inibir possíveis influências indevidas no ânimo de testemunhas e de outras pessoas que possam colaborar com o esclarecimento dos fatos (fls. 231-232).
De fato, a representação policial, devidamente amparada por robustos elementos de informação, indica o funcionamento de um grupo criminoso que, de forma coordenada e estruturada, atuava nitidamente para viabilizar e concretizar a decretação de medidas de ruptura institucional.
A Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados para os quais a medida cautelar é requerida concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado, que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.
A medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados, inclusive por meio de seus advogados, é necessária para garantia da regular colheita de provas durante a investigação, sem que haja interferência no processo investigativo por parte dos mencionados investigados, como já determinei em inúmeras investigações semelhantes (Pet 11008/DF, decisão monocrática de 17/8/2023; AP 1.086, DJe 10/8/2023; AP 1.120, DJe 9/8/2023, AP 1.380, DJe 28/8/2023; AP 1.428, DJe 28/8/2023; e AP 1.505, DJe 9/8/2023).
[...]
O desenrolar dos fato já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, impondo-se a decretação da medida quanto aos investigados referidos, notadamente para resguardar a aplicação da lei penal.”

Diversamente do que sustenta a Defesa, ainda que encerrada a instrução processual, subsistem os motivos ensejadores das medidas cautelares diversas da prisão.
O contexto fático verificado por ocasião da decisão em que decretei medidas cautelares pessoais em face de ANGELO MARTINS DENICOLI não se alterou, inexistindo razão para a revisão do que foi decidido.
Após a decretação das medidas cautelares diversas da prisão, o réu foi denunciado, a denúncia foi recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, proferi decisão afastando preliminares de nulidade e hipóteses de absolvição sumária. Na mesma oportunidade, apreciei os demais  pedidos das Defesas em sede de defesa prévia e designei datas para realização de audiências de instrução. Foram realizadas audiências em que foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa, bem como em que foram interrogados os réus, passando-se à atual fase de diligências complementares.
Portanto, diversamente do que foi alegado pela Defesa, o quadro fático autorizador da decretação das medidas cautelares agravou-se. Após o recebimento da denúncia e os últimos atos da instrução judicial, com maior razão se verifica a necessidade de manutenção das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas em relação ao réu ANGELO MARTINS DENICOLI, para se resguardar não só a conclusão regular da instrução criminal como também a efetiva aplicação da lei penal.
Quanto à possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, prevista na Lei 12.403/2011, compete ao Poder Judiciário, a partir da análise de razoabilidade, adequação e proporcionalidade entre as medidas impostas e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, observando os critérios previstos no art. 282 do CPP, a partir do binômio “necessidade e adequação”.
“Necessidade” para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, efetividade da investigação ou da instrução processual penal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de novas infrações penais. “Adequação” das medidas impostas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do investigado, indiciado, acusado ou réu.
Na hipótese dos autos as restrições de direitos cautelarmente impostas o réu ainda mostram-se necessárias e adequadas, bem como proporcionais em sentido estrito, na medida em que impõem limitações à liberdade do réu que são menos gravosas do que aquelas decorrentes da prisão preventiva, ao mesmo tempo em que vêm se mostrando suficientes para acautelar a ordem pública e a adequada instrução processual, bem como a evitar embaraços à aplicação da lei penal.
Ressalta-se que o réu não demonstrou nenhuma alteração do cenário fático que justificou a imposição das medidas cautelares diversas da prisão fixadas na decisão de 26/1/2024. Pelo contrário, o desenrolar da instrução processual demonstra que tais medidas se mostram indispensáveis.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, artigo 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal:

    1) DEFIRO a “juntada de comprovantes de aquisição dos bilhetes de passagem feita pelo acusado, para viagem a Brasília programada para o dia 01/05/2023, bem como dos comprovantes de reembolso dos bilhetes, ante o cancelamento da viagem”, acostados aos autos pela Defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS (eDocs. 479-482);
    2) DEFIRO os pedidos da Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUES e DETERMINO à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) que, no prazo de 5 (cinco) dias:
2.1) “esclareça o período de uso da ferramenta First Mile por GIANCARLO GOMES RODRIGUES; 2) forneça o nome de usuário utilizado por GIANCARLO para uso da ferramenta First Mile; 3) encaminhe relação contendo a quantidade e os números de telefones pesquisados por GIANCARLO, com as respectivas datas de busca, dentro da ferramenta First Mile; 4) apresente e nomeie qualquer(is) outra(s) ferramenta(s) utilizada(s) por GIANCARLO enquanto esteve cedido à ABIN”;
2.2) No tocante às atribuições funcionais do réu, “seja fornecida: 5) a ficha funcional de GIANCARLO na Agência Brasileira de Inteligência; 6) a descrição das atividades típicas desempenhadas em cada um dos setores que GIANCARLO integrou, com destaque para o DOINT (Departamento de Operações de Inteligência) e o CIN (Centro de Inteligência)”;
    3) INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão decretadas em face de ANGELO MARTINS DENICOLI.

Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente